Tribunal: TJES
Processo: 0001002-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001002-22.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA SILVA BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001002-22.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA SILVA BENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E
FALSA IDENTIDADE.
absolvição
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas da Silva Bento contra sentença da MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer (i) a absolvição do crime de falsa identidade; (ii) a desclassificação do tráfico de drogas para uso; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais em discussão:
(i) A possibilidade de absolvição do réu pelo crime de falsa identidade.
(ii) A viabilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
(iii) O cabimento do reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).
(iv) A adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de falsa identidade encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que relataram que o réu se identificou falsamente como "Mateus" para ocultar seus antecedentes criminais. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos quando coerentes com os demais elementos de prova.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso é inviável, considerando que o conjunto probatório demonstra que as substâncias apreendidas (15 pinos de cocaína e 6 buchas de maconha), bem como a forma de acondicionamento, a presença de rádio comunicador e a quantia em dinheiro apreendida com o réu e a adolescente, evidenciam destinação ao comércio ilícito. O tráfico caracteriza-se pela prática de qualquer dos verbos-núcleo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a coexistência da condição de usuário.

O tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) não pode ser reconhecido, pois a reincidência do réu, comprovada nos autos, constitui óbice legal à concessão da causa de diminuição de pena, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de falsa identidade caracteriza-se pela tentativa de ocultar antecedentes criminais mediante a apresentação de nome falso, sendo suficiente para a condenação a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos corroborados por outras provas.

A desclassificação do tráfico de drogas para uso exige prova inequívoca de que as substâncias eram destinadas exclusivamente ao consumo pessoal, o que não ocorre quando as circunstâncias dos autos apontam para a mercancia ilícita.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável ao réu reincidente.

O regime inicial fechado é adequado para o réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 69 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, HC nº 842.749/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001002-22.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA SILVA BENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS DA SILVA BENTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de maio de 2024, o denunciado, na companhia de uma adolescente, vendia e mantinha em depósito 15 (quinze) pinos de cocaína e 06 (seis) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que o réu identificou-se falsamente, a fim de ocultar seus antecedentes criminais.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição do crime de falsa identidade; (II) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06., (III) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo termo de compromisso e responsabilidade de apresentação de adolescente, certidão de nascimento do adolescente, boletim unificado nº 54428812, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Ao ser ouvido, o recorrente nega os fatos, apresentando versões contraditórias.

Ainda na fase policial, se apresenta como Mateus, afirma que namora a menor há um mês e conta que tinha acabado de jogar bola e parou no local da apreensão para fumar um cigarro e descansar. Já em juízo, o apelante declara que não conhece Gabrieli e que tinha acabado de capinar o quintal de uma senhora, quando teve vontade de usar droga e se dirigiu ao local dos fatos para comprar cocaína e crack.

Por sua vez, os policiais militares que participaram da ocorrência narraram com detalhes o ocorrido, confirmando em Juízo, as declarações prestadas junto à autoridade judiciária, contando de forma coerente que visualizaram Lucas, juntamente com uma menina que aparentava ser menor de idade, comercializando entorpecentes e que após realizarem a abordagem apreenderam drogas, rádio comunicador e a quantia de aproximadamente duzentos reais com o casal.

Contaram ainda que no momento da abordagem o Lucas passou o nome de Mateus e que ao chegar no DPJ conseguiram fazer a identificação correta, constatando que Lucas possuía quatro mandados de prisão em aberto.

Por fim, os agentes públicos relatam que a menor informou que tinha 12 anos de idade, que namorava o apelante e que o dinheiro recolhido era fruto das vendas dos entorpecentes.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes de falsa identidade e tráfico de drogas.

Adiante, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06.

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os policiais militares descreveram o exato momento da traficância, visualizando quando várias pessoas se aproximavam do réu, que retirava a droga que estava na sacola e entregava aos compradores, em troca do dinheiro que era repassado a menor.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” e “transportar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Em seguida, pugna a defesa pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O douto Magistrado, corretamente, destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que o réu ostenta a condição de reincidente, o que, por si só, impede a concessão da benesse.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA. IMPEDITIVO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenada por tráfico de drogas, questionando a dosimetria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A expressiva quantidade de droga apreendida, constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. 5. O afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 baseou-se na existência de indícios que denotam dedicação à atividade criminosa, eis que o paciente é reincidente, conforme entendimento deste STJ 6. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 842.749/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Sendo assim, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, resta inviabilizado o pleito pela alteração do regime de cumprimento de pena, considerando a reincidência do apelante, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.